Tribunal: TJBA
Processo: 8059357-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059357-77.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIZETE SANTOS LUZ

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MERA SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESVANTAGEM EXAGERADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual a autora pleiteia a revisão de contrato de empréstimo consignado, a repetição do indébito e indenização por danos morais, sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo consignado são abusivos; (ii) estabelecer se a simples superação da taxa média de mercado autoriza a revisão contratual; (iii) determinar se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios é a taxa efetivamente praticada no contrato, e não aquela alegada pela parte, devendo o cotejo ser feito com base nos dados concretos da operação.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura, que juros superiores a 12% ao ano não são, por si só, abusivos, e que a revisão exige demonstração concreta de desvantagem exagerada.

5. A taxa contratada (2,3041% a.m. e 31,4373% a.a.) supera a média de mercado (2,06% a.m. e 27,70% a.a.) em cerca de 11,8%, percentual que não caracteriza abusividade, sobretudo por não ultrapassar significativamente o parâmetro jurisprudencial.

6. O simples cotejo entre taxa contratada e taxa média de mercado é insuficiente para reconhecer abusividade, sendo necessária a análise de elementos concretos como custo de captação, risco da operação e garantias, inexistentes nos autos.

7. A modalidade de crédito consignado, com desconto em benefício previdenciário, reduz o risco de inadimplência e justifica variações dentro da normalidade do mercado.

8. Não há prova de vício de consentimento, fraude ou induzimento a erro, sendo válida a contratação realizada de forma digital com confirmação de identidade e liberação do crédito.

9. A inexistência de abusividade afasta os pedidos acessórios de repetição do indébito e indenização por danos morais, por ausência de cobrança indevida e de ato ilícito.

10. A ausência de contrarrazões e a fixação dos honorários no patamar máximo impedem sua majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige prova concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera superação da taxa média de mercado. 2. A taxa média do BACEN constitui referência, mas não parâmetro absoluto para caracterização de abusividade. 3. A inexistência de ilegalidade nos juros pactuados afasta os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação N
o
8059357-77.2025.8.05.0001, em que figura como apelante

MARIZETE SANTOS LUZ
e como apelado
ITAÚ UNIBANCO S/A
, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)